Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729004-37.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM LUCIA ANDRADE DE PAULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carmem Lucia Andrade de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (id 70027213). A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou o julgamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça (id 77555468). Intimem-se as partes para demonstrar que o caso sob julgamento: 1) ajusta-se aos fundamentos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; 2) que há distinção fática relevante em relação ao precedente; ou 3) que a tese é irrelevante para o julgamento do caso concreto. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso e das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator